Tribunal: TJMT
Processo: 1006434-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006434-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), F DA SILVA PADILHA - CNPJ: 11.804.331/0001-09 (AGRAVADO), JOAO CARLOS SZULCZEWSKI - CPF: 619.483.900-78 (AGRAVADO), LUCIANO LUIZ DORNELES - CPF: 824.918.791-15 (AGRAVADO), MARCIO ZATTI - CPF: 914.678.020-34 (AGRAVADO), MARCIO DE SOUZA MARTINS - CPF: 550.948.131-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A EMPRESA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de João Carlos Szulczewski na execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS no valor de R$ 644.309,16, relativo aos exercícios de 2018 e 2019, e determinando sua exclusão do polo passivo, bem como a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a inclusão do agravado no polo passivo da execução fiscal, notadamente diante da alegação de corresponsabilidade por atos supostamente praticados no âmbito de organização criminosa, e se a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida na via da exceção de pré-executividade, sem dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa, podendo ser afastada mediante prova documental inequívoca da ilegitimidade passiva, nos termos da jurisprudência consolidada, especialmente a Súmula 393 do STJ.

4. Restou comprovado, por meio dos contratos sociais arquivados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, que o agravado jamais integrou o quadro societário da empresa devedora no período dos fatos geradores, o que afasta, de plano, sua responsabilidade tributária.
5. A existência de procedimento criminal em trâmite não tem o condão, por si só, de ensejar a responsabilização tributária, sendo indispensável a demonstração concreta de atos que configurem interesse comum ou prática de ilícitos nos termos do art. 135 do CTN, o que não ocorreu nos autos.

6. Correta a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva, uma vez que a matéria é de ordem pública e está suficientemente demonstrada por prova pré-constituída, prescindindo de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, desde que demonstrada por prova documental pré-constituída. 2. A responsabilização tributária de terceiro exige a comprovação de atos que configurem excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, ou participação em atos que revelem interesse comum no fato gerador, não bastando a simples citação em investigação criminal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, art. 485, VI; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da execução fiscal no 1012093-32.2024.8.11.0041, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por João Carlos Szulczewski, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo da execução, além de fixar honorários advocatícios em favor do excipiente sobre o proveito econômico obtido.

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando que a matéria veiculada na exceção de pré-executividade demandaria dilação probatória, razão pela qual seria inadequada a sua apreciação por meio dessa via incidental.

Defende que o agravado figura como corresponsável pela obrigação tributária exequenda, uma vez que há elementos concretos extraídos de procedimento criminal instaurado na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no qual João Carlos Szulczewski é apontado como integrante de organização criminosa voltada à supressão de tributos estaduais mediante a utilização de empresas de fachada e simulação de operações comerciais.

Assevera que a decisão agravada desconsiderou que a responsabilidade tributária pode atingir não apenas os sócios formais, mas também aqueles que, de qualquer modo, tenham concorrido para a prática de atos que ensejem a obrigação tributária

Alega, ainda, que o reconhecimento da ilegitimidade passiva, nos termos em que proferido, esvazia a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, conferindo tratamento incompatível com a sistemática da execução fiscal.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente rejeição da exceção de pré-executividade, para que João Carlos Szulczewski permaneça no polo passivo da presente execução fiscal.

Não houve pedido de tutela de urgência recursal.

A parte agravada apresentou contraminuta no id. 278556863, defendendo o desprovimento do recurso, sob o argumento de que jamais integrou o quadro societário da empresa F da Silva Padilha ME, conforme comprovam os contratos sociais e alterações arquivadas na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, documentos que foram devidamente acostados aos autos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da execução fiscal no 1012093-32.2024.8.11.0041, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por João Carlos Szulczewski, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo da execução, além de fixar honorários advocatícios em favor do excipiente sobre o proveito econômico obtido.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal contra a empresa F da Silva Padilha ME (antiga Madeireira Beira Mata Ltda ME) e seus supostos corresponsáveis: João Carlos Szulczewski, Márcio Zatti, Márcio de Souza Martins e Luciano Luiz Dorneles, visando a cobrança de ICMS no valor de R$ 644.309,16.

Ato continuo, o Executado João Carlos Szulczewski apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando ilegitimidade passiva, sustentando nunca ter integrado o quadro societário da empresa executada, o que comprovou mediante juntada dos contratos sociais completos.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, acolheu a exceção, reconhecendo a ilegitimidade passiva do excipiente.

Contra esta decisão recorre o Estado de Mato Grosso, pretendendo a reforma do
decisum
.

Inicialmente é oportuno destacar que, embora a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goze de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, tal presunção admite prova em sentido contrário, sobretudo quando demonstrada, de forma inequívoca, a ilegitimidade passiva do executado.

No presente caso, o Agravado logrou êxito em apresentar documentação robusta e suficiente para afastar a presunção de legitimidade do título executivo fiscal, uma vez que os contratos sociais e respectivas alterações arquivadas na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, acostados sob o id. 171891868, dos autos de base, evidenciam de forma clara e objetiva que o jamais integrou o quadro societário da empresa executada, F da Silva Padilha ME, durante o período correspondente aos fatos geradores do crédito tributário, referente ao ICMS, ocorrido nos anos de 2018 e 2019, conforme descrito na CDA de id. 148815231.

Desta maneira, a análise objetiva dos referidos documentos permite concluir, como bem observado pelo Juiz de piso, que não se verifica qualquer relação formal ou material entre o Agravado e a sociedade devedora que pudesse justificar sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

Assim, resta incontestável que o Recorrido não detinha, à época dos fatos, qualquer qualidade de sócio, administrador ou representante da empresa, circunstância que, por si só, é suficiente para afastar a sua legitimidade passiva na presente demanda executiva.

De outro lado, as alegações do Agravante quanto à existência de procedimento criminal em trâmite, que imputaria ao Agravado suposta participação em organização criminosa voltada à evasão fiscal, não possuem o condão de, por si sós, ensejar a responsabilização tributária de forma automática nos presentes autos. Isso porque a mera existência de investigação ou ação penal não é apta a afastar a necessidade de regular apuração dos fatos no âmbito próprio, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, a responsabilização de terceiros por dívidas tributárias, exige a demonstração concreta de que o sujeito tenha praticado atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, ou ainda que tenha participado de atos que configurem interesse comum no fato gerador da obrigação tributária

Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 393, admite expressamente a utilização da exceção de pré-executividade para reconhecimento de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, desde que comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória, exatamente como verificado na hipótese sob análise.

Logo, correta a decisão singular ao acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Agravado, posto que devidamente comprovada, de forma documental, a sua ausência de vínculo com a empresa executada, não subsistindo qualquer elemento que autorize sua permanência no polo passivo da execução.

Dessa forma, não subsistem razões que justifiquem a reforma da decisão recorrida, impondo-se o desprovimento do agravo de instrumento.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025